Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719999-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO DE SOUSA CUNHA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEANDRO DE SOUSA CUNHA contra a decisão de ID 126274970, proferida em Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que há nulidade no sigilo imposto à decisão; que a decisão não foi publicada; que o processo administrativo que culminou nas Certidões de Dívida Ativa foi nulo; que não foi intimado; que não era mais proprietário do veículo quando ocorreu o fato gerador do tributo; que não possui responsabilidade pelo veículo desde 2010; que a exceção de pré-executividade é cabível. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a anulação da decisão agravada ou a sua reforma, com o acolhimento da exceção de pré-executividade. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 47170848, determinou-se a comprovação da hipossuficiência da parte agravante. Em resposta, a parte agravante juntou a petição e os documentos de ID 47246213. Brevemente relatados, decido. Defiro a gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Em relação à nulidade da decisão impugnada, na oportunidade em que rejeitou a exceção de pré-executividade, o juízo de origem deferiu o pedido de penhora realizado pelo Distrito Federal, procedendo ao bloqueio de valores por meio do sistema SisbaJud. Ao contrário do que alega a parte agravante, não há previsão legal impositiva da ciência prévia do devedor ao bloqueio. A parte deve ser intimada após a realização, conferindo-lhe prazo para eventual manifestação, procedimento expressamente previsto na decisão agravada. Portanto, prima facie, não há nulidade na decisão que posterga a publicação do ato, com a finalidade de garantir a utilidade da penhora determinada, desde que assegurado, oportunamente, o exercício do direito de defesa do executado. Em recente precedente desta e. Corte, decidiu-se que “a determinação de indisponibilidade dos ativos financeiros deve ser realizada sob sigilo, sob pena de inviabilização do efeito prático da medida constritiva. Para fins de efetivação da penhora propriamente dita, deve ser observado o contraditório, com abertura de prazo para a oferta de impugnação pela parte devedora, procedimento que foi devidamente observado nos autos.” (Acórdão 1677936, 07357421020228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023). Ademais, não há nulidade na concomitante rejeição da exceção de pré-executividade e determinação de bloqueio de valores por meio do sistema SisbaJud. Conforme salientado pelo juízo de origem em pronunciamento judicial posterior à decisão impugnada (ID 158699317 dos autos de origem), “o ato que determina a citação já permite a penhora, por força da Lei n. 6.830/1980”. Quanto à irregularidade no procedimento administrativo e a ausência de titularidade do veículo automotor, na data do fato gerador, a exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória. Esta orientação foi, inclusive, posteriormente consolidada na Súmula n. 343. Portanto, só se admite a veiculação da questão da prescrição se sua análise dispensar a produção de provas. Na hipótese sob exame, as matérias apontadas não são cognoscíveis de plano, ensejando a incursão em provas, vedada na exceção de pré-executividade. Tanto a irregularidade do procedimento administrativo quanto a alegada transferência de propriedade do bem anteriormente à constituição do crédito demandam a dilação probatória. Colaciona-se precedente desta e. Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE CONTRATUAL. POSSE. PROPRIEDADE. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é meio atípico de defesa, admissível na execução fiscal para demonstrar vício do título que poderia ser conhecido de ofício pelo juízo ou alguma causa extintiva da obrigação, desde que não haja necessidade de dilação probatória. Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A alegação de ilegitimidade passiva em execuções fiscais, não obstante ser matéria de ordem pública, é incabível em sede de exceção de pré-executividade, porquanto demanda dilação probatória para aferição da responsabilidade quanto ao pagamento do crédito consubstanciado na certidão de dívida ativa nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e art. 3o da Lei n. 6.830/1980. 3. As discussões afetas à fraude contratual e à posse e propriedade de veículo no momento da constituição do crédito não dispensam dilação probatória em regra. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1651035, 07299957920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/2022). Portanto, não se verifica a probabilidade do direito, indispensável à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 31 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora